Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido do credor para buscas reiteradas por meio do sistema Sisbajud - denominada "teimosinha" - em busca de ativos do devedor. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403